Tribunal: STF
Processo: MS 40668
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por André Luís Oliveira da Silva, contra ato atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso Público do 2º Exame Nacional dos Cartórios - ENAC - 2025.2 e à Fundação Getúlio Vargas (FGV).

 O impetrante narra que “se submeteu ao 2º Exame Nacional dos Cartórios – ENAC, coordenado pela Corregedoria Nacional de Justiça e realizado pela Fundação Getúlio Vargas –FGV”.
 
Aduz que seu nome constava na lista dos candidatos examinados habilitados, conforme resultado divulgado pela banca examinadora, porém “após a divulgação deste resultado, o impetrante fora notificado de que sua participação no certame havia sido indeferida quanto a análise definitiva de diplomas”.

Sustenta, ainda, que “o edital do certame não prevê possibilidade de recurso ou complementação de documentação” e que “além de não oportunizar um resultado PRELIMINAR da análise de diplomas, a banca, agindo por delegação do CNJ na execução do ENAC, simplesmente já publicou que a HOMOLOGAÇÃO do ENAC 2025.2 ocorrida ontem, dia 15/12/2025”.

Alega que o Poder Judiciário deve realizar “um controle de legalidade, haja vista que a norma do Edital não pode suplantar a exigência do art.14, inciso V, da Lei federal nº 8.935/94, a qual prevê expressamente que o diploma em curso superior é um requisito para o exercício da atividade notarial e de registro, tecnicamente, sendo um requisito inafastável para a POSSE, e não para aprovação em um Exame prévio de conhecimento e habilitação, como é justamente a ratio essendi do ENAC”.

Argumenta que “o prazo para upload de diploma ou declaração de conclusão do curso já havia se encerrado em 03/12/2025, e, mesmo assim, a FGV publicou que o candidato foi considerado APROVADO no RESULTADO DEFINITIVO DAS PESSOAS EXAMINANDAS HABILITADAS em 08/12/2025 e, ao revés, quatro dias depois, publicou que o mesmo candidato teve o seu status INDEFERIDO no RESULTADO DEFINITIVO DE ANÁLISE DE DIPLOMAS no âmbito do ENAC, sem qualquer chance de complementação de documentações”.

Sustenta que “apesar de ser ônus do candidato obviamente enviar os documentos necessários e exigidos no Edital, não lhe foi oportunizada uma chance para corrigir eventuais falhas no envio (Upload) do Diploma de conclusão de curso superior em Direito”.

Alega que “apesar de ser possível ainda a realização de novo ENAC no ano vindouro, o Certificado de habilitação no ENAC está sendo EXIGIDO para a realização do concurso de Cartório do TJES 2025, onde o impetrante já foi aprovado na prova escrita e prática”.

Sustentando o cabimento do mandado de segurança e a violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal, o impetrante aduz que “falhas formais não podem prevalecer sobre o preenchimento do requisito material, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Requer a concessão de tutela provisória em caráter liminar para ques seja determinado que “a autoridade coatora suspenda imediatamente os efeitos do ato que indeferiu a participação do Impetrante no 2º ENAC, assegurando-lhe o direito de apresentar o diploma de conclusão de curso superior em Direito para análise pela banca examinadora e, em caso de regularidade, que seja considerado habilitado, com a consequente retificação do resultado final, permitindo-lhe prosseguir no certame e nos demais concursos que exijam tal habilitação, notadamente o do TJES 2025”.

No mérito, pede a concessão da segurança “para anular o ato administrativo que eliminou o Impetrante do 2º Exame Nacional dos Cartórios, confirmando a liminar e determinando que a banca examinadora analise o diploma apresentado e, estando este em conformidade, proceda à sua habilitação definitiva no certame”.
 
É o relatório. DECIDO.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Inicialmente, ressalto que o art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Trata-se, portanto, de rol taxativo.
 
No julgamento conjunto da ADI nº 4.412, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (DJe 15.3.2021), da Pet nº 4.770, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (DJe 15.3.2021), e da Rcl nº 33.459, de relatoria da Ministra Rosa Weber, sendo redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes (DJe 23.3.2021), foi fixada a seguinte tese:

“Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.”

A premissa assentada nos julgados em referência é a de que a competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações ajuizadas contra atos do Conselho Nacional de Justiça somente se configura quando o ato impugnado houver sido praticado no exercício das atribuições expressamente previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.

Evidencia-se, assim, a incompetência desta Suprema Corte para a apreciação do presente mandamus, porquanto impetrado contra ato de membro de banca organizadora de concurso público e voltado ao controle da execução do certame, notadamente no que concerne à análise do preenchimento, pelo candidato, dos requisitos do edital. Nesse sentido:

COMPETÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – ORIGEM DO ATO. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. Não a atrai o fato de Tribunal haver contratado o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos – CESPE, cabendo-lhe definir a banca examinadora, elaborar e corrigir as provas do concurso bem como avaliar os recursos. (RMS 30918, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26-02-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 25-03-2013 PUBLIC 26-03-2013)

EMENTA Mandado de segurança. Concurso público. Pretensão de anulação de questão por desconformidade com o programa do edital. Comissão de concurso. Ato coator. Inexistência de ato complexo. Ausência de competência originária do STF para apreciação da causa. Mandado de segurança do qual não se conhece. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. No caso – em que candidato de um concurso público pretende a anulação de questão de prova elaborada e corrigida por instituição para esse fim contratada –, o ato coator é da comissão de concurso e não da autoridade responsável pela homologação do certame, uma vez que o julgamento de recurso administrativo não é ato complexo. Não conhecimento do mandado de segurança, com remessa do processo ao primeiro grau da Justiça Federal. (MS 33638, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30-06-2015)

Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível.

Ademais, destaco que, conforme já pacificado na jurisprudência deste STF, “o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade” (MS 34432 AgR, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07-03-2017). Referido precedente apenas reafirma o entendimento consolidado na Súmula nº 266 do STF, que dispõe que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

A expressão “lei em tese” constante do Enunciado sumular acima referido não se limita à espécie normativa de lei formal, abrangendo o sentido material de norma de caráter geral, aplicável a um número indeterminado de destinatários. Isso porque a norma abstrata de conduta, por si só, não acarreta lesão a direito individual, razão pela qual não se revela passível de impugnação pela via do mandado de segurança. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). (MS 31647 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221  DIVULG 27-09-2017  PUBLIC 28-09-2017) 

Portanto, reputo incabível a impetração de mandado de segurança voltado a questionar a previsão — ou a sua ausência — de norma de caráter geral reproduzida em edital de certame, destinada a disciplinar a interposição de recurso contra a decisão que homologa o resultado definitivo da análise de diplomas.

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança.

Condeno o impetrante ao recolhimento das custas processuais.  Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, bem como em razão da ausência de angularização da relação processual.

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente